Tribunal: TJMT
Processo: 1009388-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
. Direito penal e de execução penal. Agravo em execução. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Incompatibilidade com fixação de regime prisional. Prazo para comparecimento trimestral. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009388-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CEASSER MARTINS DA SILVA - CPF: 007.877.061-08 (AGRAVANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), TIAGO DE SOUZA TORRES - CPF: 032.150.951-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 065.151.379-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e de execução penal. Agravo em execução. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Incompatibilidade com fixação de regime prisional.
Prazo para comparecimento trimestral.
P
a
rcial provimento
.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão pro
lata
da nos autos do Processo Executivo de Pena que, ao converter a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos
(
comparecimento trimestral e prestação pecuniária
)
, manteve a imposição do regime aberto.

O agravante pleiteia a exclusão do regime prisional da sentença e a fixação de comparecimento trimestral por doze meses
, correspondente ao parcelamento da prestação pecuniária
.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se é juridicamente admissível a fixação de regime prisional
, ainda que
aberto
,
após a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos;
e

(
ii
) estabelecer se o prazo
para o
cumprimento do comparecimento trimestral
deve ser limitado a 12 (doze) meses
.

III. Razões de decidir

3.
A fixação de regime prisional, ainda que aberto, após a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos contraria o art. 44 do Código Penal, por
ser
incompatível com a natureza autônoma das penas alternativas.

4.
As penas restritivas de direitos não se submetem à lógica dos regimes prisionais, sendo incompatível a coexistência com qualquer modalidade de regime prisional.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos torna
inócua
qualquer discussão sobre o regime prisional, por ausência de prejuízo concreto.

6.
O prazo para cumprimento da obrigação de comparecimento em juízo deve coincidir com o período total de duração das penas restritivas de direitos, não se limitando ao prazo do parcelamento da prestação pecuniária, garantindo a coerência entre a obrigação de comparecimento e a finalidade preventiva e ressocializadora da sanção
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido, tão somente,

para excluir a fixação do regime aberto, determinando que as penas restritivas de
direitos impostas sejam
cumpridas de forma autônoma, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Tese
s
de julgamento:
"
1.
A fixação de regime prisional após a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é juridicamente incompatível com o art. 44 do Código Penal.
2
.
As penas restritivas de direitos são autônomas e não se sujeitam à lógica dos regimes de cumprimento das penas privativas.
3.
O comparecimento em juízo deve ser exigido durante todo o período de cumprimento das penas restritivas, não se restringindo ao prazo de parcelamento da prestação pecuniária.
"

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
art
s
. 44
e 55
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.862.359/SP, Rel. Min. Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS)
, Quinta Turma, j. 20.05.2025
;
TRF-1 - ACR: 00118572220164013200, Rel. Desembargador Federal César Jatahy, Quarta
Turma
,
j.
14
.
03
.
2023
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da

Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por
Ceasser
Martins
d
a Silva
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da
4
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Rondonópolis
-MT
,
nos autos do Processo Executivo de Pena n
.
2000008-10.2023.8.11.0048
(SEEU)
,

que, ao converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, manteve a imposição de regime aberto (
d
ecisão – Id. 277147367 –
p
. 18
6/189
).

O
agravante,
nas razões encontradiças
no
ID
277147367 –
p
. 21
6/
219
,
pleiteia a reforma da decisão agravad
a, com o objetivo de excluir o
regime prisional da
sentença e, consequentemente, estabelecer o
comparecimento
trimestral pelo prazo de 12 (doze) meses, de modo a compatibilizá-lo com o parcelamento fixado pelo Juízo.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
que estão

n
o ID
277147367 –
p
. 235
/237
, postu
lou
o provimento do
presente
recurso
, para alterar, “
tão somente, na parte que fixou o regime de pena para o aberto, contrariando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, anteriormente, concedida, como medida de direito e justiça
”
.

Em juízo de retratação, o
autor

do

aludido
decisum

o
manteve
pelos
seus
próprios
fundamentos
, determinando a reme
ssa
do
vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infere do ID
277147367 -
p
. 241
/242
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID
281238873
,

opinou pelo provimento deste recurso,
pois “
o regime prisional é incompatível com a natureza da pena substitutiva, a qual não se cumpre em regime fechado, semiaberto ou aberto, mas de forma autônoma, nos moldes do art. 44 do Código Penal
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se depreende dos autos, o Juízo da execução penal, ao analisar a situação do agravante, entendeu por bem converter a pena privativa de liberdade imposta em primeiro grau em penas restritivas de direitos, quais sejam
:
“
I. Comparecimento TRIMESTRAL
(uma vez a cada três meses). A apresentação em Juízo deverá ocorrer em dias uteis, das 12h até às 18h na Secretaria desta Unidade Judiciária. O primeiro comparecimento deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias após a intimação.
II – Prestação pecuniária

no valor de 02 (dois)
salários mínimos
, isto é R$ 2.824,00 (
dois mil oitocentos e vinte e quatro reais), parcelados em
12 (doze) vezes de R$ 235,34 (
duzentos e trinta e cinco reais e trinta a quatro centavos) com vencimento da primeira parcela para o dia 10 subsequente a intimação do apenado e as demais, sucessivamente
”
.

Entretanto, ao proceder a referida conversão, manteve a fixação do regime aberto, sob o fundamento de que se tratava de medida suficiente para assegurar o cumprimento das condições impostas ao apenado.

Não obstante o zelo do Juízo
a quo
, a manutenção de regime prisional, ainda que aberto, após a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, revela-se
incompatível com a sistemática legal estabelecida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, o art. 44 do Código Penal dispõe, de maneira clara e inequívoca, que a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por penas restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos legais, hipótese em que se
opera uma verdadeira substituição plena, afastando-se, por conseguinte, qualquer possibilidade de cumprimento em regime prisional.

Destaca-se, ainda, que as penas restritivas de direitos possuem natureza autônoma e não se submetem à lógica dos regimes prisionais (fechado, semiaberto ou aberto), tampouco à disciplina aplicável às penas privativas de liberdade.
Desse modo, t
rata-se
de sanções que visam promover a responsabilização do condenado de forma menos gravosa, em meio aberto, sem necessidade de recolhimento carcerário ou imposição de vigilância própria dos regimes prisionais.

Sob esse prisma, a manutenção do regime aberto se revela não apenas desnecessária, mas também juridicamente inviável, porquanto descaracteriza a essência da substituição prevista em lei. A eventual fixação de regime prisional concomitante à aplicação de penas restritivas de direitos representa flagrante afronta ao princípio da legalidade, além de implicar restrição indevida e desproporcional à liberdade do condenado.

Importante consignar que, uma vez operada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, resta esvaziada qualquer discussão quanto ao regime prisional originário ou eventual progressão, na medida em que tais sanções se cumprem de forma autônoma, desvinculadas de qualquer regime de cumprimento de pena privativa.

Neste sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Ju
stiça
firmou o entendimento de que,
uma vez realizada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, resta
inócua
qualquer discussão acerca do regime prisional, haja vista inexistir efeito prático ou jurídico a ser analisado, conforme se depreende do acórdão abaixo sintetizado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PENA-BASE ELEVADA CONSIDERANDO QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE
DROGAS, EM 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE RÁDIO COMUNICADOR. BIS IN IDEN NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por Lucas Ferreira da Silva contra decisão que acolheu embargos de declaração para sanar omissão, conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso especial. A decisão impugnada entendeu válida a fixação da fração de 1/2 para o redutor do tráfico privilegiado, bem como a imposição do regime semiaberto, posteriormente substituído por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

[...]

(
ii
)
definir se o regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, à luz da pena imposta e da substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

6. A pena imposta - 2 anos e
6
meses de reclusão - autorizaria, em tese, a fixação do regime aberto. Contudo, a escolha do regime semiaberto encontra respaldo nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e variedade das drogas), conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei de Drogas.

Entretanto,
a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos afasta qualquer prejuízo prático ao agravante quanto ao regime fixado, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

[...]

3. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos torna
inócua
eventual discussão quanto ao regime prisional, ausente prejuízo concreto à parte.

(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.862.359/SP, relator Ministro Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Destacamos.

De igual modo, destaca-se a ausência de prejuízo concreto à parte, uma vez que, após a substituição, o cumprimento da pena dar-se-á unicamente mediante as condições impostas nas penas restritivas, sem qualquer recolhimento ou obrigação atinente a regime prisional. Assim, eventual manutenção do regime aberto se revela medida meramente formal, sem eficácia prática, constituindo constrangimento ilegal a ser reparado.

Dessa forma
, à luz das disposições legais e em consonância com o entendimento consolidado no
Superior
Tribuna
l

de Justiça
, entendo assistir razão ao agravante
quanto à pretensão de
desacumulação
do cumprimento da pena
.

No que concerne ao pleito relativo ao comparecimento trimestral pelo prazo de 12 (doze) meses, cumpre salientar
que, ainda que não haja fixação expressa pelo juízo sentenciante quanto ao prazo de duração dessa obrigação, deve-s
e

adotar, como
parâmetro
lógico e jurídico, o período total estabelecido na sentença condenatória para o cumprimento das penas impostas. Isso porque tal medida não se
apresenta
de forma autônoma ou desvinculada da
reprimenda
,
em estrita observância aos princípios da proporcionalidade, da legalidade e da individualização da pena.

É preciso enfocar, sobretudo, que o art. 55 do Código Penal estabelece que as penas descritas no art. 43, III, IV, V e VI, do mesmo Diploma Legal
“
terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no § 4º do art. 46
”
, este último,
não aplicável ao caso
, pois trata da medida de
prestação de serviços à comunidade
, as quais poderão ter um tempo menor de duração
.

A propósito, acerca do

assunto, este é o entendimento d
o Tribunal Regional Federal:

PENAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR IDEOLOGICAMENTE FALSO. ART. 304 C/C O
ART.
299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO POR MEIO DE PESSOA INTERPOSTA. RECURSO RESTRITO À PENA SUBSTITUTIVA DE PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
[...]

2.

O art. 55 do Código Penal determina, ademais, que as penas restritivas de direitos referidas nos incisos III, IV, V e VI do art. 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no § 4odo
artt
.
46
.

[...]
(TRF-1 - ACR: 00118572220164013200, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, Data de Julgamento: 14/03/2023, 4ª Turma, Data de Publicação:
PJe
14/03/2023 PAG
PJe
14/03/2023 PAG)

Destacamos.

Posto isso, em
dis
sonância com o parecer ministeria
l
,

dou
parcial
provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Ceasser
Martins da Silva
,
exclusivamente para afastar a imposição do regime aberto
, determinando que as penas restritivas de direitos
impostas
sejam cumpridas de forma autônoma, nos exatos termos do art. 44 do Código Penal, reconhecendo, ainda, a inocuidade da discussão acerca do regime prisional e a ausência de qualquer prejuízo concreto à parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025